Tribunal: STF
Processo: ARE 857503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aviso prévio proporcional. Período anterior à Lei 12.506/2011. Irretroatividade. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração rejeitados.